Tribunal: STF
Processo: RE 1250766
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MODO DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS EM ATRASO E ACUMULADAMENTE. ARTIGO 12 DA LEI 7.713/1988. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 368. JULGAMENTO DE MÉRITO NO RE 614.406. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AO ART. 12-A DA LEI 7.713/1988. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma da decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO. DETERMINAÇÃO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. IMPOSTO DE RENDA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 12-A DA LEI 7.713/88. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material. 2. Olvidando-se o acórdão embargado de que a hipótese dos autos não é a de complementação de aposentadoria paga pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas sim, por entidade de previdência complementar, deve ser procedida a integralização do julgado, enfrentando-se a controvérsia tendo em conta esta situação fática. 3. Cuidando-se de imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente em 2014, provenientes da reclamatória trabalhista provenientes de complementação de aposentadoria pagos por entidade privada e não pela Previdência Social das entidades políticas, tem-se que estes estão sujeito ao ajuste anual do Imposto de Renda, não se tratando de tributação exclusiva. 4. Presente a omissão, faz-se impositiva a reforma do julgado, para, atribuindo efeitos infringentes aos embargos de declaração, dar-lhes provimento, com o fito de afastar a possibilidade de o autor recalcular o imposto de renda sobre os valores recebidos pela sistemática prevista no art. 12-A, da Lei nº 7.713, de 1988.” (Doc. 3, p. 138).
    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 145, § 1º, e 150, II, da Constituição Federal, 
    Alega, em síntese, a plena aplicabilidade do artigo 12-A da Lei 7.713/1988 na hipótese de recebimento acumulado de verbas de complementação de aposentadoria.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    O Plenário desta Corte, no julgamento de feito com repercussão geral reconhecida (RE 614.406, rel. min. Ellen Gracie, redator do acórdão min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2014, Tema 368), firmou orientação no sentido de que, em face dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, os valores recebidos em atraso e acumuladamente devem se submeter à incidência do imposto de renda considerando-se os exercícios envolvidos de forma individual e levando-se em conta as alíquotas vigentes na data em que cada verba deveria ter sido paga, ou seja, segundo o regime de competência. O julgado recebeu a seguinte ementa: 
    "IMPOSTO DE RENDA PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos“.
    Ressalte-se que, embora o julgado tenha reconhecido apenas a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, as formas de cálculo previstas nas redações dadas ao art. 12-A da mesma norma não se identificam com o regime de competência estabelecido como o correto para o cálculo do imposto de renda sobre valores recebidos acumuladamente, sendo o caso de também de afastar sua adoção.
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente